Tribunal: TJDFT
Processo: 0738607-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738607-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FIORAVANTE ZANUSO VENDRUSCULO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. I. Havendo o título executivo judicial exequendo condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário. II. O chamamento ao processo constitui instrumento típico da fase de cognição, uma vez que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados (art. 132, CPC), não sendo, pois, cabível na fase de cumprimento de sentença, porquanto já formalizado o título executivo. III. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 130, inciso III, e 516, inciso II, ambos do CPC, 275 do Código Civil, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AgInt no AREsp 1.990.180/PA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 25/5/2022). Igualmente não deve transitar o apelo quanto às indicadas ofensas aos artigos 130, inciso III, e 516, inciso II, ambos do CPC, 275 do CCB, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça “não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.930.203/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1o/4/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). Também não deve transitar a indicada contrariedade ao artigo 109, inciso I, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015